Tribunal: TJSP
Processo: 1001777-34.2017.8.26.0575
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mariella Ferraz de Arruda Pollice Nogueira
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO. REVISÃO CONTRATUAL. PROGRAMA HABITACIONAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL Alegação de alteração na composição da renda familiar. Sentença de improcedência. Insurgência pelos autores. Descabimento. A natureza assistencial dos programas habitacionais, com particularidades que advêm do intuito de propiciar moradia a pessoas de baixa renda, com regras mais benéficas em relação ao mercado

Ementa:
APELAÇÃO. REVISÃO CONTRATUAL. PROGRAMA HABITACIONAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL Alegação de alteração na composição da renda familiar. Sentença de improcedência. Insurgência pelos autores. Descabimento. A natureza assistencial dos programas habitacionais, com particularidades que advêm do intuito de propiciar moradia a pessoas de baixa renda, com regras mais benéficas em relação ao mercado financeiro e subsídios governamentais, exige que sejam observadas estritamente as condições legislativas correspondentes, de forma a assegurar sua própria manutenção e o acesso igualitário e justo ao que deles necessitam. A redução dos rendimentos decorrente de alteração na composição da renda é hipótese inapta a autorizar revisão contratual. Inteligência dos Arts. 4o, §§ 1o e 3o e 11, § 1o, todos da Lei 8692/93. Precedentes diversos do TJSP. Teria da imprevisão afastada pela ausência dos requisitos necessários à sua aplicação. Sentença mantida. RECURSO IMPROVIDO.